Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos da contadoria. Concordância. Homologação. Preclusão lógica.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar em relação ao crédito dos honorários da fase de cumprimento de sentença, no montante de R$ 6.183,89 (seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).
II. Questão em discussão
2. Aferir se incide a preclusão lógica sobre a discussão do valor exequendo.
III. Razões de decidir
3. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, não sejam reexaminadas de forma intermitente e reiterada, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos.
4. No caso, o agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais deram lastro à expedição da RPV. Assim, não pode agora a agravante querer impugnar o valor recebido, ao argumento de erros naqueles cálculos, pois se trata de ato incompatível com o inicialmente praticado.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.